Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0702840-04.2022 Impetrante : Wilmondes de Carvalho Viana Paciente : Igor Rodrigo Miranda Santana Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, preso em flagrante em 23.11.21, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 25.11.21. Sustenta o impetrante que ilegal a prisão em flagrante, pois os policiais agrediram o paciente ao encontrá-lo na posse de droga. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, fundamentada apenas na gravidade em abstrato do crime. O paciente tem atividade lícita, família e residência fixa. Sua liberdade não oferece risco à ordem pública. A prisão em flagrante não é ilegal. Laudo de exame de corpo de delito constatou que o paciente tinha equimoses avermelhadas nas costelas e no braço direito (ID 32328250 - p. 2). O policial condutor da prisão em flagrante disse que estava em patrulhamento de rotina e visualizou o paciente na porta de casa, carregando algo nas mãos. Assim que esse visualizou a viatura policial, correu para dentro de casa e foi perseguido e capturado. O objeto em suas mãos era um pedaço de entorpecente (provavelmente cocaína). O paciente disse que um conhecido havia deixado a droga com ele, mas não soube indicar o nome, as características e o lugar onde o conhecido mora. Em revista pessoal, foi encontrada com o paciente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 32328251 - p. 1). A decisão que decretou a prisão preventiva consignou que “em que pese a gravidade dos fatos relatados pelo autuado quando de sua prisão, não há nos autos elementos concretos que possam corroborar sua versão, sendo de se destacar que a palavra dos policiais ostenta fé pública, razão pela qual, ao menos neste juízo sumário de cognição, não há como acolher a nulidade do flagrante, sem prejuízo, ressalta-se, de posterior reanálise pelo juízo natural competente, o qual poderá inclusive reconhecer a nulidade do flagrante e/ou das provas” (ID 32328249). O paciente, ao visualizar a viatura policial, tentou fugir e foi perseguido e capturado pelos policiais. As lesões indicadas no laudo são compatíveis com captura de quem tentou fugir da polícia. E os autos foram remetidos à corregedoria da Polícia Militar do DF, para apuração de infração administrativa (ID 32328249 - Pág. 2). Além do mais, não havendo ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não mais subsiste a alegação de nulidade do flagrante. A propósito do tema, julgados deste Tribunal: "(...) 1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)" (Acórdão n.1095361, 07060388820188070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...) não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. (...)" (Acórdão n.1047361, 20170020186923HBC, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 91-99). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. O crime é de natureza grave. O paciente, ao avistar a polícia, correu, foi perseguido e abordado pela polícia. Na posse dele foram encontrados um tablete de 991,48g de cocaína, além de R$ 1.000,00 (mil reais). E o paciente tem condenações anteriores por crimes de roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e estelionato (IDs 32331436/55). A quantidade e natureza da droga apreendida (aproximadamente 1kg de cocaína) e as condenações anteriores do paciente revelam sua periculosidade social e risco de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade. Diante da gravidade concreta do crime e da reincidência, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Com efeito, as evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo crime de tráfico de drogas. Mesmo que se considere o argumento do impetrante (que, aliás, não foi provado), de que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa, “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Relator: Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15.12.16, DJE: 19.12.16, ps. 159/62). Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES